Tribunal: TJDFT
Processo: 0740296-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740296-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Antônio Jose Paula da Silva Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônio Jose Paula da Silva contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 56888931). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator